Tribunal: STF
Processo: HC 269355
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Raifran Silva e Sá, advogado, em 9.3.2026, em benefício de Joel Benício de Almeida, contra decisão pela qual, em 4.3.2026, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.077.442:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOEL BENÍCIO DE ALMEIDA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 0004858- 48.2026.8.16.0000. 
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 14/1/2026, e restou denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 155, § 5º (1º fato), art. 298, caput (2º fato), e art. 155, § 4º, II (3º fato), todos do Código Penal, na forma do art. 69 do referido diploma legal. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fls. 23/24):
‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
1. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Joel Benício de Almeida, contra decisão da Vara Criminal de Rio Branco do Sul que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de furto qualificado mediante abuso de confiança e fraude, envolvendo a subtração e transporte interestadual e transnacional de maquinário de alto valor. O juízo entendeu presentes os requisitos do art. 312 do CPP, reconhecendo risco de reiteração delitiva e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se: (a) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (b) há demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis; (c) registros policiais e investigações em curso podem amparar o decreto prisional; (d) há risco à aplicação da lei penal decorrente da fuga; (e) seriam adequadas medidas cautelares diversas da prisão 
3. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciada pela descrição minuciosa do furto, transporte e introdução de máquinas de elevado valor no exterior. 
3.2. Gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi sofisticado, emprego de fraude e logística interestadual e transnacional, indicando profissionalização. 
3.3. Risco de reiteração delitiva comprovado por diversos registros policiais anteriores envolvendo delitos patrimoniais semelhantes, revelando padrão de atuação e contumácia. 
3.4. Necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois o paciente evadiu-se após o crime, percorrendo longas distâncias e sendo localizado em outro Estado. 
3.5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 
3.6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da itinerância interestadual e gravidade concreta da conduta, conforme fundamentado detalhadamente pelo juízo de origem. 
4. DISPOSITIVO 
Ordem conhecida e denegada.’
No presente writ, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, por ausência de fundamentação concreta e contemporânea dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
Sustenta que a utilização de inquéritos, boletins de ocorrência e registros policiais sem trânsito em julgado, como indicativo de reiteração delitiva, viola o princípio da presunção de inocência”. 

Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.

2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade e, considerada a gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente, ter sido apresentada fundamentação genérica.

Assevera ter o paciente residência fixa, “vínculos familiares sólidos”, apresentar atitude colaborativa para a localização do caminhão subtraído, sem manifestar conduta de ocultação ou risco de evasão, e estar à disposição para cumprir medidas alternativas em substituição à constrição cautelar da liberdade, como o monitoramento eletrônico ou o estabelecimento de fiança.

Ressalta ser indevida a utilização de “registros policiais” como fundamento para a prisão preventiva do paciente, a qual não estaria baseada em “fato recente que demonstre risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” e seria desproporcional “diante do estágio de desenvolvimento da ação penal”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus, com a superação da Súmula 691 do STF, diante da flagrante ilegalidade verificada na decisão impugnada; 
b) a requisição de informações à autoridade apontada como coatora; 
c) a concessão da medida liminar, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso; 
d) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência em sede liminar, requer-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, especialmente: monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e fixação de fiança em valor a ser arbitrado por este Supremo Tribunal, caso considerado necessário; 
e) requer-se a intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste no presente writ, na qualidade de fiscal da ordem jurídica; 
f) ao final, no julgamento do mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, para declarar a ilegalidade da prisão preventiva e determinar sua revogação; 
g) subsidiariamente, caso não seja concedida a liberdade plena, requer-se a substituição definitiva da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; 
h) por fim, requer-se que, sendo concedida a ordem, seja determinada a imediata comunicação ao juízo de origem, para cumprimento da decisão e adoção das providências necessárias”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.077.442.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).

4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos tipificados no “artigo 155, § 5º (1º fato), artigo 298, caput (2º fato), e artigo 155, § 4º, II (3º fato), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido diploma legal”. Consta da denúncia:
“(...) JOEL BENÍCIO DE ALMEIDA, brasileiro, portador do RG nº 17.117.472-4/PR, filho de Otília Benício de Almeida e João de Almeida, nascido em 04/03/1986, com 38 (trinta e oito) anos de idade à época dos fatos, sem endereço fixo indicado nos autos, atualmente recluso na Unidade Prisional de Colinas/MA, pela prática dos seguintes fatos delituosos: 
1º fato: No dia 02 de janeiro de 2026, por volta das 09h, na Avenida Linda Cidade, localizada às margens da BR-376, perímetro urbano da cidade de Califórnia/PR, comarca de Marilândia do Sul/PR, o denunciado JOEL BENÍCIO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma máquina do tipo trator de rodas, popularmente denominada ‘pá carregadeira’, da marca Caterpillar, de cor amarela, ano de fabricação 2021, identificada pela numeração do chassi CAT0924KAW403253, avaliada em R$ 518.000,00 (quinhentos e dezoito mil reais), de propriedade da empresa L. R. ANASTÁCIO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., conforme boletim de ocorrência de mov. 1.2 e auto de avaliação indireta de mov. 13.18. 
Segundo apurado nos autos, o denunciado era funcionário de uma empresa (ainda não identificada nos autos) que, à época, prestava serviços de pavimentação de estradas na cidade de Califórnia/PR, sendo que o maquinário em questão era locado à referida empresa. 
Em razão da função exercida por Joel, como encarregado de obras, este possuía livre acesso aos veículos e maquinários que estavam em posse da empresa, o que facilitou a prática do furto, em razão da confiança a ele atribuída. 
Nesse contexto, no dia dos fatos, o denunciado foi até o pátio de máquinas onde localizava-se o trator de rodas objeto da presente denúncia, retirou o maquinário do local, e posteriormente contratou um serviço de guincho – utilizando, para tanto, uma nota fiscal fraudulenta (2º fato) – para transportar a máquina até a cidade de Coronel Sapucaia, no estado do Mato Grosso do Sul (mov. 1.3, fl. 17). 
Posteriormente, consta nos autos que a pá carregadeira foi transportada até a cidade de Capitan Bádo, no Paraguai, onde foi apreendida pelas autoridades locais em uma estrada de terra, conforme informações constantes em relatório de diligências de mov. 1.3, fls. 2 e 3. 
2º fato: Em condições semelhantes de tempo e local, o denunciado JOEL BENÍCIO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, falsificou, em parte, documento particular, consistente em uma nota fiscal, emitida sob o nº 2288331, em nome de ‘Ana Carolina da Silva Soares’, supostamente inscrita no CPF nº 060.184.581-10, conforme relatório de diligências de mov. 1.3, fl. 17. 
Ressalte-se que o nome da emitente da nota fiscal em questão não é verdadeiro, tendo o documento sido elaborado pelo denunciado com o intuito de subsidiar a ação criminosa descrita no primeiro fato, visando imprimir aparência de legitimidade ao serviço de transporte via guincho contratado para levar a máquina pá carregadeira supramencionada até a cidade de Coronel Sapucaia/MS. 
Em busca ao sistema informatizado INFOSEG, constata-se que o CPF 060.184.581-10 pertence a pessoa diversa, não ostentando correspondência com a emitente identificada na nota fiscal ora mencionada. 
3º fato: Em data e horário ainda não apurados nos autos, mas certo que anteriormente ao dia 05 de janeiro de 2026, na Rua Campinas, sem número, Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal da cidade de Califórnia/PR, comarca de Marilândia do Sul/PR, o denunciado JOEL BENÍCIO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoramento definitivo, agindo com abuso de confiança, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um caminhão da marca Volkswagen, modelo VW 31.280, de cor originalmente branca, ano de fabricação 2022, placas RXH0E45/SP, avaliado em R$ 532.125,00 (quinhentos e trinta e dois mil cento e vinte e cinco reais), de propriedade das empresas LASA INFRAESTRUTURA e LR TRANSPORTES LTDA., conforme boletim de ocorrência de mov. 1.2 e auto de avaliação indireta de mov. 13.18.
Segundo apurado nos autos, o crime em questão foi praticado com modus operandi semelhante ao narrado no primeiro fato, tendo o denunciado se aproveitado da função de encarregado de obras, exercida em uma empresa que prestava serviços de pavimentação na cidade de Califórnia/PR, o que lhe conferia autonomia para utilizar os veículos e máquinas que se encontravam em posse da referida empresa. 
Consta que no dia da prática delitiva, Joel se dirigiu ao pátio de máquinas da prefeitura municipal de Califórnia/PR, onde se localizava o caminhão em questão, e fez a retirada do veículo do local, o qual foi transportado até uma propriedade rural denominada ‘Texas Rancho’, localizada na cidade de Tuneiras do Oeste/PR, onde foi apreendido, conforme boletim de ocorrência nº 2026/56724 (mov. 13.22, fl. 4)”.

Em 12.1.2026, o juízo da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário da comarca de Apucarana/PR acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente (Processo n. 0000042-69.2026.8.16.0114):
“(...) Verifica-se a existência de provas da materialidade e indícios seguros de autoria do investigado Joel Benício de Almeida quanto ao delito de furto qualificado que lhe foi imputado. 
Conforme representação de seq. 1.1, os autos de inquérito policial nº 5450/2026 apuram o delito de furto qualificado e falsidade ideológica ocorridos entre os dias 02 e 05 de janeiro de 2026, no município de Califórnia/PR que vitimou a empresa LR Anastácio Locação de Veículos Ltda. (CNPJ 08.397.524/0001-70), resultando na subtração de ativos patrimoniais de vultosa monta. 
Conforme consta na representação formulada pela autoridade policial, o representado Joel Benício de Almeida, na condição de encarregado de obras da empresa vítima LR Anastácio Locação de Veículos Ltda., valeu-se de sua posição estratégica e do acesso privilegiado ao canteiro de obras para subtrair uma Pá Carregadeira Caterpillar, modelo 924K, e um Caminhão VW/31.280 CRM 6X4, ambos de elevado valor comercial. Seu modus operandi denota profissionalismo e premeditação: ele coordenou pessoalmente o embarque do maquinário, utilizou uma nota fiscal inidônea para dar aparência de legalidade ao transporte, pagou parte do frete via Pix, e escoltou os bens com um veículo locado até a fronteira do Paraguai, onde os introduziu ilegalmente. 
Segundo a autoridade policial, a ação de Joel Benício é caracterizada por um padrão de abuso de confiança e fraude, que se estende por diversos estados brasileiros e agora alcança dimensão transnacional, demonstrando uma conduta reiterada e sofisticada de crimes patrimoniais, culminando em sua fuga para se furtar à aplicação da lei penal. 
Considerando a gravidade do delito apurado, assim como a informação de que Joel replicou o mesmo modus operandi em diversas outras oportunidades, indicando reiteração delitiva e profissionalismo e que, atualmente, encontra-se foragido, a Autoridade Policial pugnou pela decretação da prisão preventiva do investigado. 
Assim, as condutas praticadas pelo investigado, ao menos em sede de análise sumária, encaixam-se nos delitos de furto qualificado e falsidade ideológica.
(...) Verifica-se que o fato imputado ao investigado ocorreu entre os dias 02 e 05 de janeiro de 2026, sendo que apenas neste momento houve um aprofundamento na investigação, capaz de criar indícios suficientes contra o investigado. Portanto, trata-se de fato novo e contemporâneo.
(...) Verifica-se através da representação da Autoridade Policial que o investigado praticou os crimes de forma articulada que foram capazes de gerar aparência de licitude nas condutas praticadas, o que demonstra habitualidade na prática de crimes desta natureza. 
Portanto, resta demonstrado que a prisão preventiva do investigado é a medida necessária para garantir a ordem pública, tanto diante da gravidade em concreto do delito praticado, como diante do alto grau de periculosidade do indiciado, conforme informações elencadas pela autoridade policial na presente representação. 
Destaca-se que, embora o representado seja tecnicamente primário (seq. 4.1), a autoridade policial demonstrou fartamente, com base em evidências concretas, a reiteração delitiva e o profissionalismo do representado. Conforme detalhado na representação da autoridade policial, a consulta aos sistemas de segurança pública (SINESP/INFOSEG) revela que o presente caso não é um fato isolado em sua vida, sendo que há informações da prática de outros crimes, atuando com um padrão de atuação serial e especializado em golpes que envolvem maquinário pesado e veículos em diversos estados da federação, replicando o mesmo modus operandi de abuso de confiança e fraude. 
Assim, o risco de reiteração delitiva no caso é evidente, sendo necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva. 
Ademais, a gravidade concreta do delito atual, envolvendo a transnacionalidade da operação para retirar uma máquina pesada do Brasil e introduzi-la no Paraguai, percorrendo mais de 500 km e cruzando fronteiras, demonstra a audácia e o desprezo do indiciado pelas instituições de controle. A sua liberdade, neste contexto, afetaria seriamente a tranquilidade da comunidade e a credibilidade da justiça, principalmente considerando a natureza do crime cometido. 
Assim, ‘a prisão preventiva é justificada quando há reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso demonstram que a ordem pública está em perigo.’ (TJSP, HC 348.114-3, Santa Rita do Passa Quatro, 4 C. rel. Hélio de Freitas, 29.05.200’, v. u. JUBI 60/01).
(...) Além do risco da reiteração criminosa por parte do investigado, a prisão preventiva também se faz necessária no presente para garantir a aplicação da lei penal, especialmente porque há indícios de que o indiciado tenha se evadido para o Paraguai.
2.6. Análise individualizada do não cabimento de outras medidas cautelares (art. 282, § 6º, do Código Processual Penal) 
2.6.1. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades: verifico que esta medida não é cabível, uma vez que em nada garantirá que o investigado volte a praticar delitos patrimoniais. 
2.6.2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; e, III – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante: igualmente, verifico que esta medida não se revela cabível no presente caso, posto que se trata de crime contra o patrimônio. 
2.6.3. Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução: também verifico a insuficiência desta medida, pois proibi-los de saírem desta Comarca, em nada garantirá a ordem pública, posto que o furto praticado ocorreu nesta Comarca. 
2.6.4. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos: esta medida também não se revela pertinente ao caso, posto que diante da reiteração delituosa por parte do indiciado essa medida se revela insuficiente. 
2.6.5. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais: a presente medida também não se revela adequada, posto que o investigado não possui qualquer relação com função pública e não há registro da atividade financeira do investigado. 
2.6.6. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração: também verifico o não cabimento desta medida, posto que não trata-se de investigado inimputável ou semi-imputável. 
2.6.7. Fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial: igualmente, não verifico o cabimento desta medida, posto que a prisão é necessária para obstar a prática reiterada de crimes patrimoniais. 
2.6.8. Monitoração eletrônica: verifico que esta medida não se revela cabível, eis que embora permita inferir a localização do investigado, não se revela suficiente para garantir que o investigado retome suas atividades delituosas. 
3. Diante do exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia dos investigados, decreto a prisão preventiva do investigado JOEL BENÍCIO DE ALMEIDA e o faço com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal”.

A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 0004858-48.2026.8.16.0000 pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 27.2.2026, com os seguintes fundamentos:
“(…) A necessidade da manutenção da prisão preventiva, por sua vez, se revela pela gravidade da conduta, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. 
Como observado pelo juízo de primeiro grau, está evidenciada a gravidade concreta do delito em tese praticado pelo paciente, diante da ‘transnacionalidade da operação para retirar uma máquina pesada do Brasil e introduzi-la no Paraguai, percorrendo mais de 500 km e cruzando fronteiras’, circunstâncias que demonstram ‘a audácia e o desprezo do indiciado pelas instituições de controle’, de modo que ‘a sua liberdade, neste contexto, afetaria seriamente a tranquilidade da comunidade e a credibilidade da justiça, principalmente considerando a natureza do crime cometido’. 
O fato de o réu ser tecnicamente primário não se mostra, por si só, suficiente para afastar o concreto risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo cenário de gravidade concreta do delito de furto, que foi praticado mediante o emprego de engenhoso modus operandi, que já havia sido utilizado pelo paciente em outras oportunidades. 
Segundo a autoridade policial, em consulta aos sistemas de segurança pública (SINESP/INFOSEG), verificou-se que o paciente aparentemente faz do crime patrimonial seu meio de vida, mediante a adoção de um padrão de atuação especializado em golpes envolvendo maquinário pesado e veículos em diversos Estados da federação (...).
Em que pese as alegações do impetrante, a atitude do paciente, após o cometimento, em tese, do delito em questão, indica uma tentativa de se evadir do distrito da culpa, de modo que se faz necessário resguardar a aplicação da lei penal por meio da aplicação da medida cautelar da prisão preventiva. 
Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica o constrangimento ilegal da paciente, pois a decisão proferida pelo Juízo de origem está devidamente fundamentada e justificada por elementos concretos que revelam a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar”.

Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:
“(...) Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
Na hipótese, vislumbra-se que foram demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi da prática delitiva. Consoante destacado no decreto prisional, o paciente, ‘na condição de encarregado de obras da empresa vítima LR Anastácio Locação de Veículos Ltda., valeu-se de sua posição estratégica e do acesso privilegiado ao canteiro de obras para subtrair uma Pá Carregadeira Caterpillar, modelo 924K, e um Caminhão VW/31.280 CRM 6X4, ambos de elevado valor comercial’, destacando que ‘a gravidade concreta do delito atual, envolvendo a transnacionalidade da operação para retirar uma máquina pesada do Brasil e introduzi-la no Paraguai, percorrendo mais de 500 km e cruzando fronteiras demonstra a audácia e o desprezo do indiciado pelas instituições de controle’ (fl. 64). 
É certo que esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
(...) Além disso, a prisão preventiva também foi adequadamente motivada no risco de reiteração delitiva, haja vista que foi assinalado que ‘a consulta aos sistemas de segurança pública (SINESP/INFOSEG) revela que o presente caso não é um fato isolado em sua vida, sendo que há informações da prática de outros crimes, atuando com um padrão de atuação serial e especializado em golpes que envolvem maquinário pesado e veículos em diversos estados da federação, replicando o mesmo modus operandi de abuso de confiança e fraude’ (fl. 64). 
Nesse contexto, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, ‘maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022). 
Não bastasse, as instâncias ordinárias igualmente destacaram a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de haver indícios de que o paciente tenha se evadido para o Paraguai”.  

5. Pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, considerada a afirmação de “haver indícios de que o paciente tenha se evadido para o Paraguai”, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar, bem como o fato de  que “o paciente, ‘na condição de encarregado de obras da empresa vítima LR Anastácio Locação de Veículos Ltda., valeu-se de sua posição estratégica e do acesso privilegiado ao canteiro de obras para subtrair uma Pá Carregadeira Caterpillar, modelo 924K, e um Caminhão VW/31.280 CRM 6X4, ambos de elevado valor comercial’, [destacando-se] ‘a gravidade concreta do delito atual, envolvendo a transnacionalidade da operação para retirar uma máquina pesada do Brasil e introduzi-la no Paraguai, percorrendo mais de 500 km e cruzando fronteiras demonstra a audácia e o desprezo do indiciado pelas instituições de controle’”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados. Ademais, ressaltou-se “que o fato imputado ao investigado ocorreu entre os dias 02 e 05 de janeiro de 2026” e, com o “aprofundamento na investigação”, concluiu-se pela prova da autoria e materialidade quanto ao paciente, não havendo se cogitar de ausência de contemporaneidade.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA S